Tribunal: STF
Processo: RE 232330
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA AOS
PROVENTOS DO SERVIDOR INATIVO. NORMA SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DA PARCELA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Base de cálculo de parcelas remuneratórias. Legislação
superveniente que venha dar nova disciplina à forma de cálculo das
parcelas que compõem os vencimentos ou proventos do servidor, há de
respeitar as situações jurídicas constituídas sob a proteção da
ordem política anterior.
Agravo regimental a que se nega provimento.